Tribunal: TJSP
Processo: 2164521-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164521-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
CLÁUDIO BAAKLINI EIRELLI, é agravado ANTONIO CARLOS SANTOS DO Ó.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164521-30.2020.8.26.0000 -Voto no 48458
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2164521-30.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: LUIZ CLÁUDIO BAAKLINI EIRELLI
AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS SANTOS DO Ó
VOTO No 48.458
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS
-
RECURSO
IMPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento em ação
monitória fundada em cheque prescrito, da decisão que
indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita.
Sustenta o agravante não possuir condições
de arcar com custas do processo sem prejuízo da manutenção
da atividade empresarial. Encontra-se em grave crise
financeira, que atinge também a própria subsistência e de
sua família. Pede reforma, ou, em caráter subsidiário, o
diferimento do recolhimento das custas.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Cabe ao juiz avaliar as alegações da parte
de que a situação econômica não lhe permite pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou da família, podendo, diante das
circunstâncias
concretas
e
havendo
fundadas
razões,
indeferir o benefício da assistência judiciária, nos
termos do art. 5o da Lei no 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag
664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.05;
REsp 442.428/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ
30.06.03;
REsp
151.943/GO,
Rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo Teixeira, DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel.
Min. Edson Vidigal, DJ 23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel.
Min. Nilson Naves, DJ 22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164521-30.2020.8.26.0000 -Voto no 48458
3
7.324/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg
no Ag 365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01;
RMS 11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo Código
de Processo Civil (art. 99, § 2o) e, quanto à pessoa
jurídica, atrai o enunciado da Súmula no 481 do STJ.
Assim,
mantenho
o
indeferimento
do
benefício nas circunstâncias e peculiaridades do caso,
ausente demonstração de impossibilidade de recolhimento
das custas processuais, que aliás são módicas. O agravante
atua na área da construção civil e, malgrado a crise
econômica e inadimplência, que a todos atinge, não se
encaixa a rigor no perfil dos necessitados, não havendo,
destarte, razão de direito para diferir para final o
recolhimento.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator